Tribunal: STF
Processo: HC 269803
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edson Francisco Alves de Souza e Radson Alves de Souza apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 229.013/AM, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente, em processo que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais.
Alega a defesa, inicialmente, a nulidade das provas originárias e contaminação da investigação, por violação ao decidido no Tema 990 pelo Supremo Tribunal Federal.
Lado outro, alega a ausência de fundamentação concreta e a inexistência de fatos novos ou contemporâneos para a manutenção das prisões preventivas.
Por fim, defende a desproporcionalidade das segregações e a suficiência de medidas cautelares.
Desse modo, postula,

“a) o conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, por se tratar de impetração dirigida contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 102, I, “i”, da Constituição da República;
b) a concessão de medida liminar, a fim de suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC nº 229.013/AM, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA e RADSON ALVES DE SOUZA, para que possam responder ao processo em liberdade até o julgamento definitivo do presente writ;
c) subsidiariamente, ainda em sede liminar, caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de revogação imediata da custódia cautelar, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem, por se mostrarem plenamente suficientes e adequadas à tutela do processo;
d) no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para cassação do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC nº 229.013/AM, bem como da decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes nos autos do processo nº 0670624-34.2023.8.04.0001;
e) consequentemente, seja revogada em definitivo a prisão preventiva dos pacientes, permitindo-lhes responder ao processo em liberdade;
f) subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda necessária a manutenção de alguma cautela processual, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem estabelecidas pelo juízo natural da causa.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois os agravantes são apontados como integrantes de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro, com atuação contínua e articulada, inclusive com vínculos familiares e operacionais entre os investigados.
3. Agravante que detém empreendimentos em funcionamento, a exemplo de embarcações comerciais, posto de combustível flutuante e empreendimento hoteleiro, os quais, em tese, estariam sendo utilizados para ocultar e dissimular recursos de origem ilícita. Apontam-se, ainda, indícios de intensas movimentações financeiras atípicas e de relacionamento com traficantes nacionais e estrangeiros, inclusive em região de fronteira.
4. O decreto prisional ressaltou o histórico de envolvimento com a atividade criminosa do agravante, inclusive com registros de investigações anteriores relacionadas ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, bem como sua atuação em esquemas de transferência de recursos ilícitos, com a utilização de contas de terceiros, além de episódios associados ao financiamento irregular de campanha eleitoral, circunstâncias que reforçam sua inserção no contexto da organização criminosa investigada.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. A prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
7. Assim, consideradas a pluralidade de investigados (20) e a elevada complexidade do feito – que envolve a apuração de múltiplos delitos, com necessidade de individualização das condutas, a elaboração de sucessivos relatórios pela autoridade policial, a decretação de inúmeras medidas cautelares de natureza pessoal e patrimonial, além de mais de 800 movimentações processuais –, e tendo sido a denúncia regularmente oferecida, sem que se constate inércia, desídia ou mora injustificada do Juízo de origem, conclui-se pela inexistência de excesso de prazo na formação da culpa.
8. Não há mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutório, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo.
9. Quanto à alegação de nulidade, o Tribunal local limitou-se a registrar considerações, sem adentrar em análise aprofundada da controvérsia, providência que, de todo modo, mostra-se incompatível com a via eleita.
10. Não debatida a questão pela Corte de origem nos mesmos moldes em que deduzida no presente recurso ordinário, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal".
11. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 7, p. 1.129-1.130)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
No que tange à fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, note-se que a decisão chancelada pelo STJ alude à garantia da ordem pública pelo modus operandi e o risco à reiteração delitiva:

“A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, verifica-se que, segundo consignado pelo Tribunal de origem, somente em 6/11/2025 o Juízo de primeiro grau reconheceu a licitude da prova e determinou o regular prosseguimento da marcha processual, oportunidade em que foi examinada a alegação de regularidade da obtenção do Relatório de Inteligência Financeira (RIF).
Desse modo, segundo assentado pela Corte estadual, por se tratar de exame realizado em momento posterior à impetração do writ originário, é necessário o manejo de novo habeas corpus caso se queira debater a matéria, na instância cabível, pois não é possível a análise em supressão de instância.
Com efeito, o Tribunal local limitou-se a registrar considerações, sem adentrar em análise aprofundada da controvérsia, providência que, de todo modo, mostra-se incompatível com a via eleita. Confira-se (fl. 10.605):
Considerando que a impetração alude ao Tema de Repercussão Geral n.º 990 do Supremo Tribunal Federal, tecem-se breves considerações sobre a matéria, sem prejuízo da análise aprofundada em sede própria.
Nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é constitucional o compartilhamento, pela UIF/COAF, de Relatórios de Inteligência Financeira e da íntegra de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil com órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de prévia autorização judicial, desde que observados os requisitos de sigilo, regular instauração de procedimento formal e posterior controle jurisdicional.
No caso concreto, o RIF n.º 81.681 foi produzido juntamente com a Polícia Federal no Estado do Amazonas, no contexto de intercâmbios de informações (RIF por intercâmbio), iniciado pela autoridade policial, tendo por referência informações prestadas por ela, através do SEI-C n.º 111118, de 02/12/2022. O UIF/COAF declarou que o referido relatório foi produzido como resultado de tratamento ou análise de inteligência financeira do conjunto de comunicações fornecidas pelos setores obrigados e armazenadas ao longo do tempo nas bases de dados (evento 23.2).
Logo, não se vislumbra ilegalidade flagrante que, sequer, justifique a concessão da ordem de ofício.
Em vista disso, não debatida a questão pela Corte de origem nos mesmos moldes que deduzida no presente recurso ordinário, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).
No mais, a prisão preventiva dos agravantes foi decretada nos seguintes termos, conforme consta do acórdão impugnado (fls. 10.606-10.608, grifei):
Evento 114.1 dos autos principais: “De logo, cumpre rememorar que o Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE), destacamento especializado da Polícia Federal do Brasil, deflagrou ampla e detida investigação sobre um grupo criminoso com imbricada e complexa atuação no tráfico interestadual de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro, com possível uso de empresas e pessoas interpostas, dentro da circunscrição daquela Especializada e sob a competência da Justiça Estadual de Manaus, neste Estado, no bojo da qual foram formuladas sucessivas representações desde o ano de 2023, com o fito de apurar a materialidade e a autoria dos crimes suso apontados.
Quando da primeira representação, a Autoridade Policial formulou pleito de interceptação e quebra de sigilo telefônico e telemático (mov. 1.1/1.3), tendo como base a análise de inúmeras transações financeiras suspeitas, com valores significativos movimentados pelos investigados, a partir do quanto apurado no Relatório de Inteligência (RIF) nº 81.681 e no Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) nº 204515/2023. Tais relatórios dão conta da existência de operações financeiras que podem caracterizar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, de associação para o tráfico e de organização criminosa, ocorridos no período compreendido entre os anos de 2020 e 2022, envolvendo, principalmente, o nacional VIVALDO GONÇALVES DE SOUZA, seus três filhos RADSON ALVES DE SOUZA, EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA e VIVALDO GONÇALVES DE SOUZA FILHO, além da pessoa jurídica E F ALVES DE SOUZA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.469.350/0001-79.
[...]
Na sequência, afirmou que VIVALDO seria o genitor dos representados – RADSON ALVES DE SOUZA, VIVALDO GONÇALVES DE SOUZA FILHO e EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA – e que os quatro indivíduos, agindo em comunhão de desígnios, possuem envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de capitais, além de terem familiares próximos que, de igual forma, incidiriam nos tipos penais de mesma natureza.
[...]
Acerca do representado EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA, verificou-se que possui 04 (quatro) veículos junto com sua esposa, além de 03 (três) empresas em seu nome, estando 02 (duas) delas ativas, quais sejam, a “E F ALVES DE SOUZA EIRELI” (nome fantasia: “PONTÃO E F FILHO I”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.469.350/0002-50, consistindo num “pontão” (posto de combustível flutuante), localizado em Santo Antônio do Iça/AM, e “E F ALVES DE SOUZA EIRELI” (nome fantasia: “E F ALVES – TRR/NI”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.469.350/0001-79, se tratando de uma embarcação que leva mercadorias para as cidades do interior, em especial aquelas localizadas no Rio Solimões, com escritório localizado em Manaus, no bairro Colônia Santo Antônio. Acrescenta, ainda, que, de acordo com a Informação nº 154/2021, do caderno investigativo, seria o proprietário de Hotel São Francisco, localizado no Município de Tabatinga/AM, e que todas as atividades mencionadas podem estar sendo utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro, na modalidade “mescla”; e que, de acordo com o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 12/2021, a pessoa jurídica pertencente ao representado possui envolvimento com o tráfico de drogas, notadamente diante da quantidade de transações suspeitas realizadas, a exemplo de repasses de valores altos a terceiros que possuem empresas consideradas “inaptas” perante o Fisco, por omissão de declarações.
[...]
Segundo informes de inteligência, EDSON FRANCISCO possui/possuía as alcunhas “BIGODE” e “PEQUENO”, e tinha envolvimentos com traficantes de drogas, como os irmãos CARLOS RODRIGUES OROSCO e DANIEL RODRIGUES OROSCO, além do indivíduo conhecido por “PAIVA”. Outrossim, teria algum tipo de sociedade formal ou informal com EDSON FERREIRA CORDOVA, vulgo “JUNIOR PISTOLA”, que reside (ia) em “La Pedrera”, na Colômbia, um dos locais dos maiores emissores de drogas para o território brasileiro, através do Rio Japurá.
[...] 
Com relação ao representado RADSON ALVES DE SOUZA, consta que é bastante ligado à atividade política, já tendo sido candidato ao cargo de vereador no Município de Tonantins/AM, pelo menos duas vezes, cargo para o qual já foi eleito. Em seu nome constam procedimentos associados ao tráfico de drogas, notadamente o IPL nº 2020.0071921 e IPL nº 222/2014 (Operação “LA MURALLA”), o qual cabe ressaltar que RADSON operava o esquema de aluguel de contas para transferência de recursos ilícitos do tráfico para o exterior. De igual forma, o representado foi preso em flagrante delito no Aeroporto Eduardo Gomes com R$11.000,00 (onze mil reais) para serem utilizados de forma ilícita em campanha eleitoral, conforme apurado no IPL nº 674/2014.
[...] 
Nessa toada, o caderno investigativo traz indícios de que os representados integram complexa e articulada organização criminosa, com clara divisão de tarefas entre seus integrantes, além de trazer, de forma individualizada e detalhada, inúmeras movimentações financeiras suspeitas e a participação de cada investigado com o caso sub examine, bem como a relação existente entre eles.” (g. n.)
[...]
Evento 114.1 do processo principal: “Em paralelo, verifica-se o perigo gerado pelo estado de liberdade dos agentes, em razão da gravidade concreta dos fatos praticados, ante o intenso envolvimento dos representados no comércio ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro, que possivelmente integram uma ORCRIM, mostrando-se necessário interromper as atividades do grupo criminoso. Tal circunstância sopesa sobre qualquer elemento pessoal favorável e justifica a decretação da segregação cautelar para proteger o meio social, garantindo, dessa forma, a credibilidade da justiça.”
Não se verifica, no caso, a alegada utilização de fundamentação per relationem genérica ou desprovida de fatos novos, pois a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Com efeito, os agravantes Edson Francisco e Radson Alves são apontados como integrantes de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro, com atuação contínua e articulada, inclusive com vínculos familiares e operacionais entre os investigados.
No que se refere a Edson Francisco, consta que se trata de pessoa que detém empreendimentos em funcionamento, a exemplo de embarcações comerciais, posto de combustível flutuante e empreendimento hoteleiro, os quais, em tese, estariam sendo utilizados para ocultar e dissimular recursos de origem ilícitos. Ainda, há indícios de intensas movimentações financeiras atípicas e de relacionamento com traficantes nacionais e estrangeiros, inclusive em região de fronteira.
Em relação a Radson Alves, o decreto prisional ressaltou seu histórico de envolvimento com a atividade criminosa, inclusive com registros de investigações anteriores relacionadas ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, bem como sua atuação em esquemas de transferência de recursos ilícitos, com a utilização de contas de terceiros, além de episódios associados ao financiamento irregular de campanha eleitoral, circunstâncias que reforçam sua inserção no contexto da organização criminosa investigada.
Segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos concretos de que os agravantes integrem organização criminosa especializada no tráfico de droga e na lavagem de dinheiro.
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).
(...)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. 
(AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)
No caso em análise, a contemporaneidade da prisão preventiva referese aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem.
A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).
De outro lado, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional.
(...)
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fls. 10.612-10.613): 
Por fim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é uma medida excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte em inércia do próprio aparato judicial.
[...]
O caso concreto trata-se de feito de alta complexidade, envolvendo 20 (vinte) denunciados, imputando-se a eles a prática de diversos delitos, com detalhada individualização das condutas mediante sucessivos relatórios elaborados pela autoridade policial, além de múltiplos pedidos de revogação da custódia cautelar e medidas de constrição patrimonial.
O processo conta, atualmente, com mais de 800 movimentações processuais, o que denota a magnitude da persecução penal em curso e, por consequência, dificulta a pronta localização de peças relevantes até para a análise do presente writ.
Apesar da elevada complexidade, observa-se que a denúncia já foi regularmente ofertada, tendo o Juízo de origem determinado o regular prosseguimento do feito após concluir pela higidez dos elementos probatórios, não se constatando, até o momento, qualquer indício de desídia, inércia ou morosidade injustificada na condução do feito.
Por todo o exposto, vota-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem impetrada.
Assim, consideradas a pluralidade de investigados (20) e a elevada complexidade do feito – que envolve a apuração de múltiplos delitos, com necessidade de individualização das condutas, a elaboração de sucessivos relatórios pela autoridade policial, a decretação de inúmeras medidas cautelares de natureza pessoal e patrimonial, além de mais de 800 movimentações processuais –, e tendo sido a denúncia regularmente oferecida, sem que se constate inércia, desídia ou mora injustificada do Juízo de origem, conclui-se pela inexistência de excesso de prazo na formação da culpa.
Em suma, não há mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo.
Dessa forma, os agravantes não trouxeram fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 7, p. 1.131-1.140).

Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Lado outro, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021). 
Finalmente, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar as questões relacionadas à ilicitude das provas decorrentes de  relatórios de inteligência financeira, eis que não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem.
Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, ainda que superado esse óbice, a matéria já foi enfrentada nas Reclamações 88.602 e 88.744, com negativa de seguimento pela ausência de irregularidade no procedimento que originou os relatórios de inteligência financeira.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente